Tribunal: TJDFT
Processo: 0714778-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DOS AUTOS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na possibilidade de o Judiciário expedir ofícios ou demais atos voltados à pesquisa de bens do devedor enquanto o processo está suspenso por força do art. 921, III, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A suspensão do feito executivo por ausência de indicação de bens penhoráveis possui amparo legal (art. 921, III, do CPC), não constituindo tolhimento do direito do credor à satisfação do crédito. O art. 923 do CPC também estabelece a impossibilidade de prática de atos processuais durante a suspensão da execução.
4. Configura inovação recursal a alegação de que é possível a penhora de direitos aquisitivos de bens alienados fiduciariamente, vez que não se observa pedido nesses termos nos autos de origem.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Durante a suspensão da execução com base no art. 921, III, do CPC, não é cabível, por força do art. 923 do CPC, o requerimento de diligências ao Juízo com o fim de apurar a situação de bens, notadamente quando não demonstrada a impossibilidade do credor de fazê-las por meios próprios”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III, e 923.